Tribunal: TJMT
Processo: 0001663-37.2016.8.11.0035
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001663-37.2016.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTEMIO LUIZ BAPTISTELLA - CPF: 081.271.900-04 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MACIEL CAROCO - CPF: 011.671.251-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA - CPF: 496.055.341-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada. Cobrança Excessiva Em Fatura De Energia Elétrica. Falha Na Prestação Do Serviço. Dano Moral Configurado.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto pela concessionária de energia elétrica
em virtude de
decisão monocrática
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo a declaração de inexistência do débito decorrente de fatura no valor de R$ 153.745,86, e a condenação da empresa à compensação moral.

II. questão em discussão

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se as razões do agravo interno violam o princípio da dialeticidade por não impugnarem especificamente os fundamentos da decisão monocrática;
ii
) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal;
iii
) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a justificar a declaração de inexigibilidade do débito; e
iv
) saber se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável.

III. razões de decidir

3
.
A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada. Ainda que repetitivas, as razões do agravo demonstram inconformismo suficiente com a decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4
.
O indeferimento da prova oral encontra amparo no art. 370 do CPC, diante da suficiência da prova pericial regularmente produzida nos autos.

5
.
O laudo técnico apontou ausência de fundamentos técnicos para a cobrança impugnada, recomendando o refaturamento com base no histórico idôneo de consumo.

6.

Caracterizada a falha na prestação do serviço pela emissão de fatura desproporcional, protesto do débito e ameaça de interrupção de serviço essencial, configura-se o dano moral indenizável.

7. O valor da indenização por dano moral foi corretamente reduzido para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Inexistência de caráter protelatório no agravo interno a justificar aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. É válida a decisão que indefere prova oral quando a prova técnica for suficiente à formação da convicção do juízo. 3. A emissão de cobrança desproporcional e sem respaldo técnico, com protesto e ameaça de corte de serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 370, 1.010, II e III, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 1006680-93.2024.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2025; TJMT, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
0001663-37.2016.8.11.0035

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
ela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação,
apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 15.000,00,
mantendo os demais termos da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Artemio Luiz
Baptistella
e
Carlos David Dalcin
Baptistella
.

Em suas razões, a
Agravante
sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de assegurar a ampla defesa ao indeferir a produção probatória requerida, em especial a prova testemunhal. Afirma que, apesar de o laudo técnico ter reconhecido apenas discrepância na média de consumo, não apontou falha no medidor nem irregularidade na prestação do serviço, o que demonstra a necessidade de dilação probatória para esclarecer integralmente os fatos.

Argumenta que
não houve qualquer irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, pois as faturas impugnadas refletem o consumo efetivo da unidade consumidora. Ressalta que o medidor instalado passou por rigorosos testes do INMETRO, encontrava-se apto para a aferição correta e que não se verificou falha na prestação do serviço.

Assevera
, ainda, que as informações constantes nas faturas gozam de presunção de veracidade, cabendo ao consumidor a demonstração de irregularidade, o que não ocorreu nos autos.
Afiança
que,
inexistente
ilicitude ou vício na cobrança, não subsiste fundamento para a condenação em indenização por danos morais.

Requer, ao final,
a reconsideração da decisão monocrática e, caso mantida, que o Recurso seja submetido ao Colegiado para reconhecer a inexistência de ato ilícito e a regularidade da medição ou, subsidiariamente, reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo
s
Agravado
s
,
pugnando pelo
não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna
m
pelo desprovimento do recurso
, com realce para as conclusões do perito judicial e para os efeitos lesivos derivados da cobrança excessiva, inclusive com restrição creditícia. Requerem ainda a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravados, em suas contrarrazões, suscitaram, em sede preliminar, o não conhecimento do Agravo Interno, ao argumento de que as razões recursais não teriam impugnado de forma específica os fundamentos da decisão monocrática agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito, examinando-se as razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante, ainda que de forma repetitiva, desenvolve argumentação suficiente para demonstrar seu inconformismo com a decisão monocrática, especialmente ao sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa, a regularidade da medição do consumo de energia e a inexistência de danos morais. O recurso atende, portanto, ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade
:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que o Agravo Interno apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da decisão, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Artemio Luiz
Baptistella
e
Carlos David Dalcin
Baptistella
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito relativo à fatura de setembro de 2016, no valor de R$ 153.745,86, referente à unidade consumidora UC 6/2551571-9, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

Em decisão monocrática proferida na data de 12/06/2025, dei parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Concessionária, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

No caso, a decisão agravada encontra-se amparada no conjunto probatório constante dos autos, em especial no laudo pericial judicial, que apontou inconsistências na cobrança e recomendou o refaturamento das faturas com base no histórico idôneo de consumo, concluindo pela inexistência de suporte técnico capaz de justificar o débito lançado.

Ademais, a decisão monocrática impugnada reconheceu a falha na prestação do serviço, consubstanciada na emissão de fatura inaugural manifestamente desproporcional ao padrão de consumo da unidade, seguida do efetivo protesto do débito e da ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial.
Circunstâncias tais que configuram ofensa à esfera moral dos consumidores e impõem a devida reparação indenizatória.

Contudo, a Agravante insiste que, na hipótese, a prova testemunhal seria suficiente para afastar as conclusões periciais e comprovar a regularidade da medição, reputando desnecessária a demonstração técnica específica ou a realização de refaturamento, pois entende que o simples fato de o medidor ter sido aprovado pelo INMETRO já autorizaria a manutenção integral da cobrança.

Patente o equívoco da Agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como aquelas desnecessárias à formação de sua convicção. E, como é cediço, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

Na hipótese
, as partes foram instadas a especificar provas, ocasião em que a Apelante requereu a produção de prova pericial, a qual foi deferida e regularmente realizada. Posteriormente, embora tenha pleiteado a oitiva de testemunhas, deixou de indicar, de forma concreta, o ponto controvertido a ser esclarecido por tal meio.

Além disso
, o laudo pericial, elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo, foi categórico ao apontar a ausência de fundamentos técnicos que justificassem a cobrança no valor impugnado, recomendando o refaturamento com base no histórico idôneo de consumo.

Logo
, o indeferimento da prova oral encontra amparo na eficiência processual e não configura qualquer prejuízo à defesa, razão pela qual
não cabe falar em cerceamento de defesa.

Prossigo.

Artemio Luiz
Baptistella
e Carlos David Dalcin
Baptistella
ajuizaram a demanda em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando a cobrança desproporcional e injustificada de valor exorbitante na primeira fatura de unidade consumidora recém-instalada (UC 6/2551571-9), no montante de R$ 153.745,86, relativa ao mês de setembro de 2016.

Desde logo, constata-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes.

Dessa forma, mostra-se pertinente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista, diante da verossimilhança das alegações formuladas pelos consumidores e de sua manifesta
hipossuficiência técnica e econômica em face da concessionária de energia elétrica.

No caso,
a documentação juntada, em especial a fatura impugnada e o histórico de consumo da unidade, corroborada pelo laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo, evidencia que o valor lançado destoou de forma expressiva do padrão ordinário de consumo, sem qualquer respaldo técnico que justificasse a cobrança.

Ainda que a concessionária insista na regularidade dos registros e medições efetuados, o exame pericial evidenciou inconsistências e ausência de parâmetros técnicos idôneos aptos a legitimar a cobrança impugnada.

O montante lançado na primeira fatura da unidade consumidora em discussão
,
superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais
)
,
destoa de forma absoluta do histórico de consumo da propriedade rural dos Autores, a qual, à época, dispunha de dois padrões de energia distintos, sendo o objeto da demanda recém-ativado e sem registros anteriores que pudessem justificar, técnica ou historicamente, valor tão elevado.

Com efeito, a prova documental demonstra que, antes da instalação do novo padrão de energia, a propriedade já era abastecida por outro ponto de fornecimento, cuja fatura média girava em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor compatível com o perfil de consumo da unidade rural e que reflete seu padrão histórico.

A cobrança no valor de R$ 153.745,86 foi emitida já na primeira fatura subsequente à ativação do novo padrão de energia (UC 6/2551571-9), sem qualquer histórico pretérito que pudesse justificar valor de tal magnitude. A discrepância entre o montante faturado e o padrão de consumo ordinariamente registrado na propriedade rural mostra-se flagrantemente desproporcional e destituída de suporte técnico razoável, o que reforça a conclusão de falha na apuração do consumo e na leitura do medidor.

Ressalte-se que a concessionária não apresentou justificativa técnica plausível capaz de demonstrar que o valor lançado correspondia a consumo efetivo da unidade, tampouco produziu prova idônea apta a infirmar as conclusões do laudo pericial ou a atribuir aos consumidores qualquer conduta culposa.

Nessas circunstâncias, impõe-se o refaturamento das cobranças com base na média de consumo regularmente aferida antes da ocorrência da anomalia, medida que preserva o equilíbrio contratual e concretiza a proteção assegurada ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor.

É inequívoco que se configurou falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que impõe a declaração de inexigibilidade do débito, tal como corretamente reconhecido na origem.

No que se refere aos danos morais, a responsabilidade civil pressupõe a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o abalo suportado pelo consumidor.

Na espécie, tal nexo decorre da cobrança excessiva lançada já na primeira fatura da unidade rural recém-conectada, em setembro de 2016, cujo valor destoou de forma drástica do padrão de consumo historicamente verificado. A emissão indevida desse débito exorbitante, sem qualquer correção administrativa eficaz, caracteriza falha grave da concessionária e revela-se apta a gerar constrangimento e insegurança ao consumidor, configurando o dano moral indenizável.

A falha na apuração do consumo e na leitura do medidor culminou na emissão de cobrança manifestamente abusiva, no valor de R$ 153.745,86, posteriormente levada a protesto e acompanhada da ameaça de interrupção de serviço essencial.

Tal conduta extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da honra objetiva do consumidor, ao submetê-lo a constrangimento público, insegurança patrimonial e angústia diante da exigência de débito flagrantemente indevido. Nessas circunstâncias, configura-se de forma inequívoca o dano moral indenizável, decorrente da falha grave na prestação do serviço pela concessionária.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, CPC – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – LAVRATURA DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL INDEVIDO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

2. O protesto extrajudicial indevido constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. [...]. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação cível 1006680-93.2024.8.11.0055, relator Desembargador Sebastiao de Arruda Almeida, Julgado em 14/03/2025, publicado no DJE 14/03/2025).

Quanto
à fixação
do valor da indenização por danos morais, certo é que não se trata de tarefa simples, por envolver considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, pois a dor se manifesta de forma singular em cada indivíduo.

Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, tampouco pode ser irrisório. Nesse contexto, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado na sentença, mostra-se excessivo diante das circunstâncias dos autos.

No caso concreto, à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
fixada na decisão agravada
, revela-se mais adequada: não enriquece indevidamente o consumidor, não empobrece a
C
oncessionária, e cumpre com eficiência o caráter pedagógico e reparatório da indenização por dano moral.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não
trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
relator
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
[
sem destaque no original
]

Quanto ao pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, não vislumbro caráter manifestamente protelatório no Agravo Interno interposto, que se limitou a reiterar teses já analisadas, sem, contudo, extrapolar os limites do direito de recorrer. Assim, deixo de aplicar a penalidade pleiteada nas contrarrazões.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025